Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3923/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Alcimar Motta, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Alcimar Motta e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 022.150/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alcimar Motta (XXX.051.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.